Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-98.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000855-98.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

EMBARGADOS: ANA CLARA RIBEIRO LIMA E OUTROS

Advogado(s)
:
TIAGO ALMEIDA MOURA, MILENA KATRINE CONCEICAO ARRAIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO. CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTES.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE NA MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO.
LIMITAÇÃO RAZOÁVEL PELO INPC. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS.
NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
EXAME DE REAJUSTES ANTERIORES. MEDIDA NECESSÁRIA. VERIFICAÇÃO DE RAZOABILIDADE DA EVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES. ALEGAÇÃO.
REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL.
AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. IGUALDADE. RECONHECIMENTO.
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8000855-98.2025.8.05.0146, tendo como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
A
COLHER
PARCIALMENTE
os embargos, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator